Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737198-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: J CARVALHO SERVICOS DE MONTAGEM E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, JOAO MARCUS RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra a decisão interlocutória que, na execução de título executivo extrajudicial de n. 0708856-59.2022.8.07.0004, indeferiu pedido de realização do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Na origem, o juiz do feito indeferiu o pleito do agravante, sob o fundamento de que a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em março de 2023, com reiteração pelo prazo de 30 dias. Portanto, em intervalo inferior a um ano, Em apertada síntese, o recorrente alega que a decisão merece reforma, uma vez que o Sisbajud realizado em março de 2023 ocorreu de forma simples e não em repetição programada (modalidade “teimosinha”). Preparo apresentado (ID 50959742). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade Na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o art. 798, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC/15) dispõe que incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Esgotados os esforços da parte credora a fim de levantar bens passíveis de satisfazer o crédito, cabe ao juízo do feito executivo, em colaboração com as partes processuais, promover buscas nos sistemas conveniados do Poder Judiciário, com a finalidade de garantir a prestação judicial. Sendo que uma das ferramentas à disposição do juízo é o uso do sistema SISBAJUD. Nesse contexto, foi disponibilizada a ferramenta de “reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), medida que objetiva dar efetividade à execução, uma vez que possibilita que a ordem de bloqueio seja cumprida durante período reiterado, de forma automática, com o objetivo de localizar valores em datas consecutivas. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que é possível a utilização deste sistema, desde que observado o princípio da proporcionalidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Nesse sentido vejamos o entendimento desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE UM ANO ENTRE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA E O NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. 1. Cediço que se mostra possível renovar a ordem de penhora on-line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação - mais de um ano e meio -, admite-se o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica do executado, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07059109220238070000 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/06/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023). O último Sisbajud foi realizado em março de 2023, com reiteração pelo prazo de 30 dias, ou seja, em lapso inferior a 1 ano, que é o período considerado razoável, por este Tribunal, para a reiteração dessas diligências. Neste quadro, em análise perfunctória, não ficou demonstrada um dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal de penhora dos bens dos agravados na modalidade "teimosinha". Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm